Tribunal: STF
Processo: ARE 1368825
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEI N. 9.099/1995. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA PROCESSUAL CIVIL E ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 800 E 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.